Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703449-26.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BRUNNO ALVES CORREIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Direito Penal. Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. In Dúbio Pro Societate. Submissão ao Tribunal do Júri. Recurso conhecido e não provido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, que convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de impronúncia do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri. 4. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia. 5. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento processual, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença, de modo que nesta fase a dúvida milita em favor da sociedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, 155 e 413, ambos do CPP, defendendo a sua despronúncia, diante da precariedade e fragilidade do acervo probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, 155 e 413, ambos do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.191.022/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003